Tribunal: TJDFT
Processo: 0016323-72.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016323-72.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA EMBARGADO: PAULO TADEU VALE DA SILVA, TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 23596709) opostos por ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ante Acórdão de ID 12063118 que, nos autos da Apelação interposta por todas as partes, conheceu os recursos e negou-lhes provimento. Sob ID 26477673, houve a juntada da resposta oferecida pelo 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF. INTIME-SE a parte Embargante, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2021 16:51:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador